Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. PEDIDO EXPRESSO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
1. Não há nulidade a ser reconhecida quando há o cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP, tendo o réu e os comparsas sido reconhecidos por fotografia pela vítima após a prática do crime, o que foi, ainda, confirmado em Juízo.
2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. 2.1. Não há que se falar em contradições nos depoimentos da vítima, quando estes apresentam coerência e harmonia e foram corroborados pela diligente investigação policial e pelas imagens do circuito interno de filmagens do estabelecimento comercial.
3. Demonstrado que os réus, em conluio com um adolescente, com divisão de tarefas, ingressaram no supermercado com o objetivo de subtrair objetos e, para assegurar a subtração, praticam grave ameaça e violência contra funcionária do comércio, configurado está o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para favorecimento real ou furto consumado ou tentado.
4. Comprovada a participação de adolescente na empreitada criminosa, bem como o conluio entre os réus e o menor, adequada a condenação pelo crime de corrupção de menor.
5. Se o magistrado, na primeira fase da dosimetria, utilizou critério mais favorável ao réu do que aquele que seria possível aplicando-se o critério de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, mantém-se a pena por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
6. Tratando-se de pena superior a 4 anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
7. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, mantém-se a condenação a título de indenização mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providos.